Tribunal: STF
Processo: ARE 1492726
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-17
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. VALORES RECEBIDOS POR FORÇA DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA POSTERIORMENTE REVOGADA. BOA-FÉ. RESTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA RG Nº 799. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, cuja ementa se transcreve:



    “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA PROMOVIDA PELA UNIÃO. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A TÍTULO DE PENSÃO POR MORTE POR FORÇA DE TUTELA ANTECIPADA, POSTERIORMENTE REVOGADA. PROVIMENTO DA REMESSA OFICIAL. REFORMA DA SENTENÇA. STJ. RESP REPETITIVO. 



    1. Ação de cobrança movida pela União em desfavor de particular, objetivando a restituição de valores pagos a título de pensão por morte, deferidos por força de tutela antecipada, posteriormente revogada em decisão transitada em julgado; 



    2. O STJ, no julgamento do Recurso Especial nº 1.401.560/MS, em sede de recursos repetitivos, Rel. Min. Ari Pargendler, Primeira Seção, DJ 13/10/2015, pacificou o entendimento no sentido de que é dever do titular do direito patrimonial devolver valores recebidos por força de tutela antecipada posteriormente revogada, apesar da natureza alimentar dos benefícios previdenciários e da boa-fé dos segurados; 



    3. Sendo incontroverso que a parte ré percebera valores relativos a benefício previdenciário deferidos judicialmente, por decisão de caráter sabidamente precária (antecipação dos efeitos da tutela), é de se reformar a sentença, para julgar procedente o pedido. 



    4. Remessa oficial provida.” (e-doc. 110).



    2. Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (e-doc. 131).



    3. No recurso extraordinário, movido com fundamento no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, a recorrente alega violado o art. 1º, inc. III, da Constituição da República, alegando que a pensão recebida tem natureza alimentar e que os valores não são passíveis de restituição, tendo em vista a respectiva boa-fé (e-doc. 142). 



    4. A União, em contrarrazões, manifestou-se pela inadmissão do apelo extremo e, no mérito, pelo seu desprovimento (e-doc. 148).



    5. Os autos foram sobrestados para aguardar o trânsito em julgado do Recurso Especial nº 1.401.560/MT -Tema RG nº 692 (e-doc. 151), tendo sido mantidos os acórdãos recorridos em juízo de adequação, diante da consonância com o referido paradigma (e-doc. 177).



    É o relatório.



    Decido.



    6. O recurso não merece prosperar.



    7. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, a fundamentação do acórdão alusivo ao julgamento da apelação:



    “Pretende a União a devolução de valores pagos a título de pensão de ex-combatente, deferidos por força de tutela antecipada, posteriormente revogada, transitada em julgado em 12/03/2015, pagos conforme consulta processual, durante o período de 01/05/2010 a 31/05/2013. 



    Ocorre que o egrégio STJ, no julgamento do Recurso Especial nº 1.401.560/MS, em sede de recursos repetitivos, Relator Min. Sérgio Kukina e Relator para acórdão Min. Ari Pargendler, Primeira Seção, DJ 13/10/2015, consolidou o entendimento no sentido de que é dever do titular do direito patrimonial devolver valores recebidos por força de tutela antecipada posteriormente revogada, apesar da natureza alimentar dos benefícios previdenciários e da boa-fé dos segurados, in verbis: 



    ‘PREVIDÊNCIA SOCIAL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REVERSIBILIDADE DA DECISÃO. 



    O grande número de ações, e a demora que disso resultou para a prestação jurisdicional, levou o legislador a antecipar a tutela judicial naqueles casos em que, desde logo, houvesse, a partir dos fatos conhecidos, uma grande verossimilhança no direito alegado pelo autor. O pressuposto básico do instituto é a reversibilidade da decisão judicial. Havendo perigo de irreversibilidade, não há tutela antecipada (CPC, art. 273, §2º). Por isso, quando o juiz antecipa a tutela, está anunciando que seu decisum não é irreversível. Mal sucedida a demanda, o autor da ação responde pelo recebeu indevidamente. O argumento de que ele confiou no juiz ignora o fato de que a parte, no processo, está representada por advogado, o qual sabe que a antecipação de tutela tem natureza precária. 



    Para essa solução, há ainda o reforço do direito material. Um dos princípios gerais do direito é o de que não pode haver enriquecimento sem causa. Sendo um princípio geral, ele se aplica ao direito público, e com maior razão neste caso porque o lesado é o patrimônio público. O art. 115, II, da Lei nº 8.213, de 1991, é expresso no sentido de que os benefícios previdenciários pagos indevidamente estão sujeitos à repetição. Uma decisão do Superior Tribunal de Justiça que viesse a desconsiderá-lo estaria, por via transversa, deixando de aplicar norma legal que, a contrario sensu, o Supremo Tribunal Federal declarou constitucional. Com efeito, o art. 115, II, da Lei nº 8.213, de 1991, exige o que o art. 130, parágrafo único na redação originária (declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal - ADI 675) dispensava. 



    Orientação a ser seguida nos termos do art. 543-C do Código de Processo Civil: a reforma da decisão que antecipa a tutela obriga o autor da ação a devolver os benefícios previdenciários indevidamente recebidos. Recurso especial conhecido e provido.’



    Assim, restando incontroverso que a parte ré percebera valores deferidos judicialmente, por decisão de caráter sabidamente precária (antecipação dos efeitos da tutela), é de se reformar a sentença para julgar procedente o pedido. 



    Mercê do exposto, DOU PROVIMENTO À REMESSA OFICIAL. 



    Condeno a parte ré ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art.20, § 4º do CPC de 1973, vigente quando do ajuizamento da ação, cuja cobrança ficará suspensa, em face de ser a parte autora beneficiária da justiça gratuita. 



    É como voto.” (e-doc. 110, p. 1-2).



    8. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de ser inadmissível a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à devolução de valores recebidos em virtude de concessão de antecipação de tutela posteriormente revogada. Esse entendimento foi reafirmado no julgamento do ARE nº 722.421-RG/MG (Tema nº 799), de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, cuja ementa segue transcrita:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. VALORES RECEBIDOS EM VIRTUDE DE CONCESSÃO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA POSTERIORMENTE REVOGADA. DEVOLUÇÃO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA. I – O exame da questão constitucional não prescinde da prévia análise de normas infraconstitucionais, o que afasta a possibilidade de reconhecimento do requisito constitucional da repercussão geral. II – Repercussão geral inexistente.” (Tribunal Pleno, j. 19/03/2015, p. 30/03/2015).



    9. Nessa mesma linha de entendimento são as ementas dos seguintes julgados: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REGÊNCIA: CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/1973. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS POR CONCESSÃO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA REVOGADA POSTERIORMENTE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 799. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (ARE nº 888.551-ED/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), Tribunal Pleno, j. 09/11/2016, p. 22/11/2016).  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Previdenciário. 3. Aposentadoria especial. Preenchimento dos requisitos legais. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279/STF. 4. Devolução dos valores recebidos por força de tutela provisória de urgência. ARE 722.421/MG, tema 799 da repercussão geral. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental não provido.”



    (RE nº 1.462.090-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 07/05/2024, p. 15/05/2024).



    10. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



    11. Para além, consigno que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    12. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal e a concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de maio de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator